Tribunal: TJSP
Processo: 2175730-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Pretensão de penhora, diretamente na fonte, de parcela do salário auferido pela devedora coobrigada – Artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil - Impenhorabilidade do salário, que somente pode ser excepcionada nas estritas hipóteses veiculadas no §2o do artigo 833, do Novo Código de Processo Civil - Uma vez observado, na espécie, que o título que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Pretensão de penhora, diretamente na fonte, de parcela do salário auferido pela devedora coobrigada – Artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil - Impenhorabilidade do salário, que somente pode ser excepcionada nas estritas hipóteses veiculadas no §2o do artigo 833, do Novo Código de Processo Civil - Uma vez observado, na espécie, que o título que lastreia a execução não tem origem em obrigação alimentar, bem como que a remuneração mensal percebida pela executada alcança a importância aproximada de R$ 5.000,00, inferior, portanto, à quantia equivalente a 50 salários mínimos, falece autorização legal para a constrição da verba salarial – Recurso a que se nega provimento.